Tribunal: TJES
Processo: 0029810-91.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029810-91.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AILTON BITENCOURT DE PAULA
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0029810-91.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON BITENCOURT DE PAULA

Advogados do(a) APELANTE: DRIELLY RODRIGUES PRIMS - ES26799, JUAREZ JOSE VEIGA - ES18192-A
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, em razão da ausência de recolhimento em dobro do preparo.

O agravante sustenta, em síntese, que, quando intimado para recolher em dobro o preparo, requereu o benefício da gratuidade da justiça. Assim, considerando que para a obtenção de tal benefício basta a declaração feita pelo próprio interessado, deve ser isentado do preparo recursal.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator - Sessão 22/11/22.

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0029810-91.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON BITENCOURT DE PAULA

Advogados do(a) APELANTE: DRIELLY RODRIGUES PRIMS - ES26799, JUAREZ JOSE VEIGA - ES18192-A
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

VOTO

Conforme relatado, o agravante sustenta, em síntese, que, quando intimado para recolher em dobro o preparo, requereu o benefício da gratuidade da justiça. Assim, considerando que para a obtenção de tal benefício basta a declaração feita pelo próprio interessado, deve ser isentado do preparo recursal.

Pois bem.

Por meio do despacho do ID 3108592, determinei que o agravante promovesse o recolhimento em dobro do preparo (arts. 932 § único c/c 1.007, § 4º, ambos do CPC), vez que, quando da interposição do recurso, não houve a juntada da guia e do comprovante do respectivo pagamento, tampouco requerimento do benefício da gratuidade da justiça.

O agravante, contudo, peticionou requerendo a concessão do referido benefício e, consequentemente, deixou de promover o recolhimento em dobro do preparo.

Nesse passo, haja vista que o requerimento posterior e consequente deferimento não produziriam efeitos retroativos, não vejo como reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção.

Por essas razões, conheço, mas
nego provimento
ao recurso.

Em tempo, defiro, para o ato, o benefício da gratuidade da justiça, tão somente para análise deste agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. RECURSO
DES
PROVIDO. 1.
Por meio do despacho
do ID 3108592
, determinei que o agravante promovesse o recolhimento em dobro do preparo (arts. 932 § único c/c 1.007, § 4º, ambos do CPC), vez que, quando da interposição do recurso, não houve a juntada
da guia e do comprovante do respectivo pagamento,
tampouco requerimento do benefício da gratuidade da justiça.
2.

O agravante, contudo, peticionou
requerendo a concessão do referido benefício e, consequentemente, deixou de promover o recolhimento em dobro do preparo.
3.

Nesse passo, haja vista que o requerimento posterior e consequente deferimento não produziriam efeitos retroativos, não vejo como reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção.
4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.